Tribunal: TJMT
Processo: 1020609-29.2022.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020609-29.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LAURA ROSANA PEREIRA ARAUJO - CPF: 943.614.951-49 (RECORRENTE), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VEÍCULO APREENDIDO – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DE UTILIZAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO APREENDIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – DANOS MATERIAIS MANTIDOS – REFORMA PARCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Veículo da parte reclamante que se encontrava em poder do Estado mediante autorização judicial em razão de apreensão criminal.

Dever de zelo e cuidado que é ínsito ao Estado na guarda e gestão da coisa apreendida.

Acidente envolvendo veículo que, embora autorizado a ser utilizado pelo Estado, não afasta a sua responsabilidade perante o particular – proprietário do bem apreendido.

Dano material suficientemente comprovado em razão da prova do acidente automobilístico, da demonstração das avarias no automóvel e do boletim de ocorrência de trânsito.

Reparação material devida.

Dano moral que não encontra alicerce probatório, porquanto não se cuida de hipótese que independe de prova e a parte reclamante não se desincumbiu do ônus que a ela era atribuído na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso I).

Sentença parcialmente reformada para o fim de afastar a condenação por dano moral.

Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

Cuida-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte reclamada em razão da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial nos termos seguintes:

Assim sendo, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos formulados na inicial para extinguir o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e:

I – Condenar a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante, o valor de R$ 60.645,00 (sessenta mil seiscentos e quarenta e cinco reais), de forma simples, a título de indenização por danos materiais, acrescido de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ) e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados do evento danoso, por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula nº 54, do STJ, bem como art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009;

II - Condenar o polo passivo ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). A indenização deverá ser corrigida pelo IPCA-E desde o arbitramento, e acrescida de juros de mora, segundo índices aplicados à caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1º-F da Lei nº 9494/97, que deverão incidir a partir do evento danoso, a teor da Súmula 54 do STJ.

Sem custas e honorários nesta fase processual (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

Em suas razões recursais a parte reclamada almeja a reforma integral da sentença para o fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na inicial e, subsidiariamente, a redução do montante fixado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões da parte reclamante no Id. nº 195996158.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Assiste razão em parte ao recorrente.

A pretensão formulada pela parte recorrente consistente na reforma integral do ato sentencial deve ser afastada.

Com efeito, nenhuma dúvida se remanesce, mediante o conjunto das provas carreadas aos autos, acerca da responsabilidade civil do reclamado no que tange aos danos materiais suportados pela parte reclamante.

Colhe-se dos autos a existência de documentação suficiente para a conclusão alcançada acerca da reparação pelos danos materiais, para o que se observa a existência da documentação que instrui a petição de ingresso, quais sejam, o boletim de ocorrência; a representação policial subscrita pelo Sr. Santiago Rozendo Sanches e Silva em que representa pela utilização provisória do veículo de propriedade da parte reclamante; a decisão judicial em que é deferida a utilização provisória do veículo.

Referidos documento atestam que o veículo estava sob a posse do Estado, bem assim, senão pela própria responsabilidade civil do Estado frente aos bens e objetos apreendidos, também por força da própria decisão judicial que deferiu a utilização do veículo, na qual consta expressamente:

Proceda a entrega do referido veículo através do competente termo ao Delegado de Polícia Judiciária Civil da DERF – Santiago Rozendo Sanches e Silva, ficando a partir da tradição sob sua INTEIRA RESPONSABILIDADE, BEM ASSIM QUANTO A SUA CONSERVAÇÃO. (decisão judicial – Id. nº 195995745, página 17)

Demais disso, a roborar o que informado no boletim de ocorrência encontram-se nos autos fotografias do veículo após o acidente, bem como o orçamento que aponta efetivamente o dano material decorrente do citado acidente.

Logo, demonstrado na hipótese dos autos todos os requisitos imprescindíveis à aplicação da responsabilidade civil do reclamado frente aos danos materiais experimentados pela parte autora.

Escorreita, pois, a sentença no que tange à verificação do dano material e a consequente condenação do Estado à sua reparação.

Lado outro, acerca da condenação por danos morais, tenho que a mesma conclusão não se assenta.

Muito embora a responsabilidade civil do Estado seja objetiva, tal não consiste em reconhecer de pronto a ocorrência de dano moral quando este não se configura na modalidade
in re ipsa
, tal como ocorre na hipótese dos autos.

No caso presente, competia à parte autora demonstrar na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso I) a ocorrência do dano, o que, todavia, não fez.

O só fato de comprovar a ocorrência do acidente envolvendo seu veículo não se traduz em pronta verificação de danos morais, para o que, a partir de tal fato é que deveria a parte fazer a prova nos autos de que decorreu situação caracterizadora do aventado dano moral.

A jurisprudência anota:

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COLISÃO DE VEÍCULOS – VIATURA POLICIAL – ACIDENTE SEM VÍTIMA FATAL E FERIMENTOS GRAVES – DANO MORAL IN RE IPSA – AFASTAMENTO – MERO ABORRECIMENTO DO DIA A DIA – PREJUÍZOS MATERIAIS – AUTOMÓVEL LOCADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A VÍTIMA E A EMPRESA CONTRATADA PELO ENTE PÚBLICO – INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO ESTADO DE MATO GROSSO
– CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMAS NS. 810/STF e 905/STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 – PROVIMENTO PARCIAL.

O Superior Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os
danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas não caracterizam dano moral
in re ipsa
.

Em vista de a situação experimentada pela parte autora configurar mero aborrecimento ou dissabor, não há falar em
dano moral.

A correção monetária e os juros de mora, nas condenações impostas à
Fazenda Pública, devem observar os parâmetros fixados nos Temas ns. 810/STF e 905/STJ, até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n. 113/2021 que previu, a partir de então, somente a incidência da Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora. (N.U 1007229-36.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 04/12/2023
, Publicado no DJE 12/12/2023)

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE VIATURA POLICIAL COM O VEÍCULO DO AUTOR. VEÍCULO DANIFICADO. AUSÊNCIA DE LESÃO CORPORAL DA MOTORISTA. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO.
PRETENSÃO RECURSAL DE ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES APLICADOS NA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. DEVE SER OBSERVADO O QUE FOI DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF. RECURSO DOS RECLAMANTES IMPROVIDOS. RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO.

Se o
acidente de trânsito gerou apenas danos materiais nos veículos envolvidos, sem qualquer lesão corporal ao condutor, o aborrecimento, transtorno e o nervosismo dele decorrente não é suficiente para gerar direito a indenização a título de dano moral, ainda mais quando não restar demonstrado que em decorrência do acidente, aconteceram fatos constrangedores e práticas atentatórias à personalidade da pessoa que não deu causa ao acidente.

No tocante à correção monetária e os juros de mora foi determinada a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, nos termos fixados pelo STF no tema 810 e pelo STJ no tema 905, no entanto, com o advento da Emenda Constitucional n° 113, estabeleceu-se o novo regime de pagamentos de precatórios, que haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do SELIC (Taxa referencial do sistema especial de liquidação e de custódia).
(N.U 8012388-40.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal,
Julgado em 23/10/2023
, Publicado no DJE 27/10/2023)

Colhe-se, pois, que na hipótese dos autos a parte reclamante sequer se fazia presente, eis que o seu veículo, apreendido, era utilizado pela Polícia Judiciária Civil, de modo que não se há de entender por caracterizada a ocorrência de danos morais em seu desfavor pelo só fato da ocorrência do acidente em que seu veículo se viu envolvido.

Esses os fundamentos que emprestam razão ao postulado pela parte recorrente no que tange à exclusão da condenação por danos morais, de modo que merece reforma o ato sentencial, quanto ao referido capítulo.

Em arremate,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela parte reclamada, eis que tempestivos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo-se a sentença quanto ao mais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024